Tribunal: TJDFT
Processo: 0714647-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIROS. SISTEMA RENAJUD. ANOTAÇÃO DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO. MANUTENÇÃO. AQUISIÇÃO DO VEÍCULO POR TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO REFORMADA.
1. O deferimento do desbloqueio do veículo em sede de antecipação de tutela nos embargos de terceiro se mostra precipitado, pois necessária a dilação probatória para se averiguar possível má-fé do executado e fraude à execução.
2. A restrição de circulação de veículo, via RENAJUD, deve ser mantida diante da existência de indícios de fraude à execução, uma vez que já havia demanda executiva em desfavor do proprietário do veículo, ora executado, à época da solicitação da transferência.
3. Deu-se provimento ao recurso.